Tribunal: TJMT
Processo: 1019892-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - ERRO MATERIAL – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração de n. 1019892-60.2021.8.11.0000 interposto por JHONYFER WUESLEY REIS BATULEVICH em face de decisão interlocutória proferida em sede de agravo de instrumento aviado na ação de “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 1000623-03.2020.8.11.0022 onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. perante a Vara Única da comarca de Pedra Preta – Mato Grosso.
Prolatada a decisão que consta de ID. 107996999 o relator determinou que fosse intimada a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Em apertada síntese, requer o ora embargante em suas razões sob ID. 109367453 que realizou pedido de justiça gratuita, contudo, não houve sua apreciação.
Sem contrarrazões.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão/erro material.
O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.
Ab initio, com razão a embargante quanto à omissão relativa ao pleito de gratuidade de justiça formulado na inaugural.
De fato a omissão/erro material apontado estão presentes na decisão embargada, uma vez que não há manifestação acerca do requerimento de Justiça gratuita.
No caso, de fato existe necessidade de análise do pedido de justiça gratuita e liminar vindicada, motivo pelo qual o acolhimento do presente recurso é medida que se impõe.
Com estas considerações e ACOLHO os embargos de declaração opostos diante da omissão/erro material verificado para DETERMINAR à secretaria a anulação da decisão de ID. 107996999 e posterior remessa dos autos conclusos para análise e decisão.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Com o trânsito em julgado, baixem os autos à instância singela, para os fins pertinentes.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =